Tribunal: TCU
Processo: 029.250/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antonio Gomes de Sousa,Emanuela Machado Araujo,Ricardo Matos da Cruz contra decisão do Acórdão 5.939/2021-TCU-1a Câmara (Relator Ministro Benjamin Zymler), prolatado na Sessão Telepresencial realizada em 6/4/2021, alterado pelo Acórdão 2.916/2022-TCU-1.a Câmara para correção de erro material.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Emanuela Machado Araújo, Ricardo Matos da Cruz e Antônio Gomes de Sousa, em face do Acórdão 5939/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas foram julgadas irregulares e os condenou ao pagamento de débito e multas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito: 9.1.1. negar provimento ao recurso de Antônio Gomes de Sousa; 9.1.2. dar provimento parcial ao recurso de Emanuela Machado Araújo e Ricardo Matos da Cruz, unicamente para tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 5939/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: RESPONSÁVEL VALOR Antônio Gomes de Sousa 100.000,00 Ricardo Matos da Cruz 70.000,00 Emanuela Machado Araújo 70.000,00 Marquinhos Construções Ltda. - ME 100.000,00 Antônio Marcos Coutinho Gomes 100.000,00 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.